Tribunal: TJSP
Processo: 1020292-77.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – QUANTUM – DESPESAS COM TRADUÇÃO DE DOCUMENTO – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – II- Nos termos do entendimento firmado pelo STF, quando do julgamento do RE no 636.331/RJ, sob o regime da repercussão geral, devem ser aplicadas as regras previstas nas

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – QUANTUM – DESPESAS COM TRADUÇÃO DE DOCUMENTO – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – II- Nos termos do entendimento firmado pelo STF, quando do julgamento do RE no 636.331/RJ, sob o regime da repercussão geral, devem ser aplicadas as regras previstas nas Convenções de Varsóvia e Montreal em demandas relativas ao transporte aéreo internacional, seja este de pessoas, bagagens ou carga, que se referem às indenizações por danos materiais – Limitação aplicável apenas à indenização por dano material decorrente de extravio de bagagem Precedente do STJ – Aplicável, no mais, as normas do CDC – III- Empresa transportadora que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo – Inadimplemento contratual consistente no extravio temporário das bagagens – Bagagens que não foram disponibilizadas quando da chegada ao destino, mas somente quatorze dias depois – Indenização por danos materiais devida, uma vez que os autores se viram obrigados a adquirir itens de higiene pessoal e vestuário em razão do extravio de suas bagagens, visando o atendimento de suas necessidades básicas em país estrangeiro – Inexistência de perspectiva de devolução das bagagens extraviadas, o que, inclusive, poderia até não ter ocorrido, de modo que não era razoável que os autores aguardassem o decurso do prazo de 21 dias estabelecido no art. 17.3 das Convenções de Varsóvia e Montreal – Valor da indenização por danos material que comporta reparo – Condenação da ré ao pagamento da quantia pleiteada na inicial, qual seja, R$22.550,00, valor que se encontra dentro do limite estabelecido no art. 22.2 das Convenções de Varsóvia e Montreal, no importe de 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro – IV- Danos morais caracterizados – O transporte é obrigação de resultado, razão pela qual tem a empresa transportadora o dever de entregar o passageiro e sua bagagem incólumes ao local de destino – Extravio de bagagem que causa constrangimento ao passageiro, que, ao desembarcar em outra cidade, vê-se desprovido de utilizar-se de suas roupas e outros objetos pessoais, ainda que por curto espaço de tempo – Falha no serviço de transporte contratado que constitui causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos morais – Desnecessidade da comprovação do prejuízo efetivo – Indenização deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa do lesado – Indenização reduzida para R$6.000,00 para cada autor, ante as peculiaridades do caso – V- Despesas com a tradução de documento devidamente comprovadas pelos autores – Despesas, na espécie, necessárias para a discussão da lide, em razão do não pagamento espontâneo por parte da ré – Despesas com tradução de documentos efetuadas visando a efetivação do exercício do direito, razão pela qual comportam ressarcimento em virtude da sucumbência da ré – VI- Sentença parcialmente reformada – Deixa-se de majorar os honorários advocatícios, com fundamento na tese do Tema no 1.059 fixada pelo STJ - Apelo parcialmente provido."